Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-97.2020.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTADO DE SÃO PAULO – SUPERVISORA DE ENSINO – APOSENTDORIA ESPECIAL - Pretensão de concessão de aposentadoria especial garantida aos professores, sendo considerado como especial período em que ocupou cargo de Diretora e de Supervisora de Ensino.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Aposentadoria especial ao magistério – Inteligência do artigo 40,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTADO DE SÃO PAULO – SUPERVISORA DE ENSINO – APOSENTDORIA ESPECIAL - Pretensão de concessão de aposentadoria especial garantida aos professores, sendo considerado como especial período em que ocupou cargo de Diretora e de Supervisora de Ensino.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Aposentadoria especial ao magistério – Inteligência do artigo 40, §1o, inciso III, alínea "a", e §5o, da Constituição Federal, com redação anterior à "Reforma da Previdência" – Preenchimento de requisitos anteriormente à EC no 103/19 – Lei Federal no 11.301/2006 que estendeu a contagem diferenciada àqueles que desempenham atividades educativas em estabelecimentos de educação básica, incluídas docência, direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico - Julgamento da ADI no 3.772/DF – Firmado o entendimento, pelo STF, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula.
Impetrante que ocupou cargo de Diretora de Escola - Exercício da docência, pressuposto para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, que se constitui requisito para acesso ao cargo de conforme Estatuto do Magistério Paulista – Nomeação para o cargo efetivo de Supervisora de Ensino, em decorrência de aprovação em concurso público, que não afasta o direito à aposentadoria especial – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.